Tribunal: TJMT
Processo: 0003043-86.2019.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003043-86.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[HORTO & HORTO LTDA - CNPJ: 10.896.393/0001-17 (APELANTE), JOAO PAULO AKAISHI FILHO - CPF: 037.546.529-40 (ADVOGADO), GUILHERME REGIO PEGORARO - CPF: 006.281.059-67 (ADVOGADO), LILIANE FERREIRA SOUSA - CPF: 935.503.751-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), ISABELLA BARBOSA CHAVES - CPF: 470.172.558-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ISSQN – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS EVENTOS (LEILÕES DE GADO) REALIZADOS ENTRE OS ANOS DE 2012 A 2015 – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – ACÓRDÃO RETIFICADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Caracteriza erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No presente caso, o acórdão merece ser retificado, ante a constatação de erro material, relativo à inobservância de que as prestações de serviços, com a inexigibilidade do ISSQN se referia aos anos compreendidos entre 2012 a 2015, situação demonstrada e comprovada pelo Embargante.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo
HORTO & HORTO LTDA,
contra acórdão que deu provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os embargos à execução, tornando inexigível a cobrança relativa ao ISSQN, bem como inverteu o ônus da sucumbência, majorando a verba honorária para 12% sobre o valor da causa.

Em suas razões, pontua o embargante que, a decisão proferida possui erro material, pois o crédito perseguido pela parte Embargada se refere a 2012 a 2015, entretanto, no acórdão os leilões ocorreram somente nos anos de 2012 e 2013.

Ao final, pugna, pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, ao deixar de incluir os eventos realizados nos anos de 2014 e 2015.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme id. 204814156.

Dispensado o parecer ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Por oportuno, transcrevo parte da decisão de que ora se recorre. A propósito:

“[...]
Restou demonstrado que, a empresa Apelante prestou serviços de intermediação em leilões de gado, ocorridos entre os anos de 2012 e 2013, na cidade de Barra do Garças/MT sem, contudo, instalar-se naquela localidade, de se concluir que as atividades ali desenvolvidas foram esporádicas, tendo havido o mero deslocamento àquela localidade para a execução dos serviços contratados, não possuindo ali estrutura econômica/administrativa
”
.

Perscrutando os autos, verifica-se que, de fato, houve um erro material pois, ao invés de constar na fundamentação que as atividades foram desenvolvidas entre os anos de 2012 e 2015, constou apenas 2012 e 2013, malgrado a parte Embargante tivesse comprovado indene de dúvidas que foram praticadas prestações de serviços entre 2012 e 2015, fato, inclusive, não questionado pela parte Embargada.

Assim, sanado erro material na decisão recorrida, assim deverá constar:

“Restou demonstrado que, a empresa Apelante prestou serviços de intermediação em leilões de gado, ocorridos entre os
anos de 2012 e 2015
, na cidade de Barra do Garças/MT sem, contudo, instalar-se naquela localidade, de se concluir que as atividades ali desenvolvidas foram esporádicas, tendo havido o mero deslocamento àquela localidade para a execução dos serviços contratados, não possuindo ali estrutura econômica/administrativa”.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, sanando o erro material identificado no acórdão, para constar que as prestações de serviços praticadas pelo Embargante, tornando inexigível a cobrança relativa ao ISSQN recaia sobre os anos de 2012 a 2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024